Tribunal: CARF
Processo: 10580.912162/2011-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.912162/2011-23
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.743 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
UNIGEL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
feito em diligência à unidade de origem para que: (1) faça o exame da documentação acostada
aos autos (relação de notas fiscais) a fim de verificar se as operações que foram objeto de glosa
em razão das divergências entre Dacon e arquivo “4.10 – Arquivos Complementares
PIS/COFINS” estão devidamente registradas e podem ser comprovadas, intimando o sujeito
passivo a apresentar os documentos fiscais pertinentes, se assim entender necessário; (2) elabore
relatório conclusivo acerca do resultado dessa análise, contendo a consolidação mensal do
crédito comprovado a ser revertido, acaso existente, com as demais considerações que julgar
pertinentes; (3) dê ciência deste resultado ao sujeito passivo para aditamento de sua defesa; e (4)
retorne os autos para o colegiado para prosseguimento do julgamento. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 3401-
002.738, de 28 de junho de 2023, prolatada no julgamento do processo 10580.911426/2011-21,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Piza di Giovanni (suplente
convocado, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, substituído pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.912162/2011-23
Fl. 881
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.743 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.912162/2011-23

O presente processo trata de Pedido de Ressarcimento – PER de crédito de Pis-
pasep/Cofins, seguido de Declaração(ões) de Compensação – Dcomp relativa(s) ao mesmo
crédito, apresentados pela contribuinte acima qualificada.
Em relação ao período objeto deste processo, não foi reconhecido nenhum crédito,
em face das glosas efetuadas pelo fisco, por entender que tais créditos não estavam em
consonância com o disposto na legislação que rege a matéria.
Em consequência, as suas declarações de compensação não foram homologadas.
Os dispositivos legais infringidos, assim como o detalhamento das glosas
aplicadas, constam na Informação Fiscal, cuja ciência foi disponibilizada à contribuinte, no sítio
da RFB, conforme explicitado no despacho decisório.
Inconformada, a interessada protocolou manifestação de inconformidade, na qual
contesta as glosas aplicadas pelo fisco.
Requereu, por fim, a realização de diligência, a fim de se verificar a regularidade
dos créditos informados no Dacon.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento decidiu julgar procedente
em parte a manifestação de inconformidade, cancelando as glosas relativas às aquisições de
sucatas de acrílico constantes nas notas fiscais listadas no acórdão recorrido.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ, apresentou recurso
voluntário contestando a decisão.
Ao final, pede provimento e, subsidiariamente, pleiteia a realização de diligência
ou perícia.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual é conhecido.
Dos insumos – aspectos gerais
A delimitação do conceito de insumo para fins de apuração de créditos de
Pis e de Cofins foi por muitos anos realizada no âmbito da Receita
Federal do Brasil por meio das IN no 247/2002 e no 404/2004, cujos
textos estipulavam critério excessivamente restritivo acerca daquilo que
poderia ser admitido nessa categoria, estabelecendo a necessidade de que
o bem ou o serviço analisado fosse diretamente empregado no processo
produtivo. No entanto, as definições trazidas pelos sobreditos atos foram
Fl. 882
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.743 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.912162/2011-23

apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp no
1.221.170-PR, de relatoria do Min. Napoleão Nunes Maia, cujo
julgamento se submeteu à sistemática dos recursos repetitivos, sendo,
portanto, sua conclusão de observância obrigatória neste Conselho por
força do §2o do art. 62 de seu regimento.
Na oportunidade, decidiu-se que é ilegal a disciplina de creditamento
prevista nas IN SRF no 247/2002 e no 404/2004, na medida em que
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição
ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003. Além disso, restou estabelecido que o conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou
seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da
Min. Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da
essencialidade aquele que “diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou serviço”, a)” constituindo elemento
essencial e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço”
ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”. Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio
produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja:
a) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva” b) seja “por imposição
legal.”
Entendeu o STJ que o conceito de insumos, para fins da não-
cumulatividade aplicável às referidas contribuições, não corresponde
exatamente aos conceitos de “custos e despesas operacionais” utilizados
na legislação do Imposto de Renda. Desse modo, não serão todas as
despesas realizadas com a aquisição de bens e serviços para o exercício
da atividade empresarial precípua do contribuinte direta ou indiretamente
que serão consideradas insumos. Ainda que se observem despesas
importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no mercado, elas
não são necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em
cotejo com a atividade desenvolvida, sob um viés objetivo. A análise da
essencialidade deve ser objetiva, dentro de uma visão do processo
produtivo, e não subjetiva, considerando a percepção do produtor ou
prestador de serviço.
Portanto, se, por um lado, a decisão do STJ afastou o critério mais
restritivo adotado pelas IN SRF no 247/2002 e no 404/2004, por outro
lado, igualmente, repeliu que fosse acolhido critério excessivamente
amplo, consagrado na legislação do IRPJ, que aproveita o conceito de
despesas operacionais. O Tribunal adotou a interpretação intermediária
acerca da definição de insumo, considerando que seu conceito deve ser
Fl. 883
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.743 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.912162/2011-23

aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, levando-se em
conta as particularidades de cada processo produtivo.
Por fim, é importante esclarecer que o critério estabelecido pelo STJ tem
sua aplicação restrita ao enquadramento ou não de determinada operação
como insumo à luz da previsão contida especificamente no inciso II dos
art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 e não deve ser utilizado
para teste de subsunção às demais hipóteses de apuração de crédito
previstas nos demais incisos dos mesmos dispositivos.
Feitas as considerações iniciais, passo ao exame das glosas.
Dos bens utilizados como insumos, das despesas de armazenagem e das
devoluções de vendas - divergências entre Dacon e arquivo “4.10 –
Arquivos Complementares PIS/COFINS”
De acordo com a Recorrente, a Fiscalização glosou parte dos créditos
informados em nas rubricas em epígrafe, pois apontou uma suposta
divergência entre os valores informados no arquivo magnético “4.10 –
Arquivos Complementares PIS/COFINS”, apresentado em sede de
Fiscalização, e aqueles valores declarados no DACON.
De modo a comprovar tais diferenças, a Recorrente apresentou o
demonstrativo contendo a numeração das notas fiscais de entrada dos
meses de julho a setembro de 2007, com a discriminação dos CFOPs
envolvidos, nome dos fornecedores, itens adquiridos e quantidades.
Ainda assim, a DRJ não acolheu os valores pugnados sob o argumento de
que a Recorrente não teria apresentado os documentos fiscais
correspondentes, de forma a comprovar a veracidade das informações
inseridas nos demonstrativos, conclusão contra a qual se insurge a
empresa, sustentando, em linhas gerais, que todos os meios de prova
previstos no direito são aptos a serem produzidos no curso do processo
tributário.
No que concerne à insuficiência probatória, em que pese alinhe-me às
conclusões do colegiado de DRJ de que meras planilhas,
desacompanhadas de documentos fiscais que deem lastro as operações ali
registradas, não fazem prova suficiente do direito alegado, concordo, por
outro lado, com a Recorrente quando afirma que, em nome da verdade
material, poderia a autoridade autuante ter ido além no seu dever de
diligência, já que, pelo que consta, a empresa não fora intimada durante o
procedimento fiscal a justificar as divergências encontradas entre Dacon
e arquivo “4.10 – Arquivos Complementares PIS/COFINS”, conduta que,
apesar de não imperativa, conforme bem aponta a decisão de piso, seria
ao menos desejável a fim de evitar litígio desnecessário.
Assim, entendo por bem baixar o presente em diligência à unidade local
para que (1) faça o exame da documentação acostada aos autos (relação
Fl. 884
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.743 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.912162/2011-23

de notas fiscais de e-fls. 38/72) a fim de verificar se as operações que
foram objeto de glosa em razão das divergências entre Dacon e arquivo
“4.10 – Arquivos Complementares PIS/COFINS” estão devidamente
registradas e podem ser comprovadas, intimando o sujeito passivo a
apresentar os documentos fiscais pertinentes, se assim entender
necessário; (2) elabore relatório conclusivo acerca do resultado dessa
análise, contendo a consolidação mensal do crédito comprovado a ser
revertido, acaso existente, com as demais considerações que julgar
pertinentes; (3) dê ciência deste resultado ao sujeito passivo para
adiamento de sua defesa; e (4) retorne os autos para o colegiado para
prosseguimento do julgamento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
feito em diligência à unidade de origem para que: (1) faça o exame da documentação acostada
aos autos (relação de notas fiscais) a fim de verificar se as operações que foram objeto de glosa
em razão das divergências entre Dacon e arquivo “4.10 – Arquivos Complementares
PIS/COFINS” estão devidamente registradas e podem ser comprovadas, intimando o sujeito
passivo a apresentar os documentos fiscais pertinentes, se assim entender necessário; (2) elabore
relatório conclusivo acerca do resultado dessa análise, contendo a consolidação mensal do
crédito comprovado a ser revertido, acaso existente, com as demais considerações que julgar
pertinentes; (3) dê ciência deste resultado ao sujeito passivo para aditamento de sua defesa; e (4)
retorne os autos para o colegiado para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 885
DF CARF MF
Original